Tribunal: TJMT
Processo: 1019231-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA POSSE DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES REALIZADA - PERÍODO DE BLINDAGEM ESGOTADO – EXERCÍCIO PLENO DE PROPRIEDADE E DA POSSE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - No caso em exame, além da elástica e indevida prorrogação do período de blindagem por mais de 1 ano e 6 meses, também, já fora realizada a assembleia geral de credores, restando, portanto, esgotada qualquer possibilidade de manutenção dos bens da instituição financeira agravante em posse da agravada, ainda que eles possam ser considerados essenciais.
II - Resta cristalino que não mais subsiste o conhecido stay period, motivo pelo qual, ainda que os bens sejam considerados essenciais à atividade da empresa, estes devem ser reintegrados ao credor fiduciário, já que encerrada a incidência da regra do artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/05.
Embargos de declaração rejeitados no id. 122579972.
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 47 e 49, §3° da Lei n° 11.101/2005 e artigos 489, §1°, IV, 926 e 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o TJMT não resguardou a aplicação da normativa processual civil e da lei recuperacional e violou os Julgados e Jurisprudências desta Corte e dos Tribunais Pátrios, uma vez que, independentemente da extraconcursalidade do crédito, os bens que integram a cadeia de produção da empresa devem ser com ela mantidos”.
Com essas considerações, requer “seja analisado o pedido de atribuição de efeito suspensivo no presente caso, suspendendo-se até o julgamento definitivo do mérito recursal, ressaltando que sua não concessão ensejará em danos e sua demora, risco no resultado do processo de piso”.
No mérito, “a decisão sub judice reformada, determinando a reforma do aresto recorrido, os uníssonos precedentes sobre a matéria discorrida, revelando a plena aplicação do artigo 49, §3°, parte final da LRF, tendo em vista que a empresa deve ser preservada, nos termos do artigo 47 da lei cogente e demais contrariedade normativa, caracterizadas na inobservância do regramento processual civil, devendo, ainda, ser observada a transgressão ao direito do Recorrente”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar a recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que a manutenção do “decisum intocado, seria corroborar a insegurança jurídica no sistema processual vigente, ao passo que padecerão os Recorrentes de ofensa não sanada por este Egrégio STJ”.
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça